Tribunal: TJBA
Processo: 8073102-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073102-64.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIO CESAR LEMOS MENDES

Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s):ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

A contratação de terceirizados para exercer as mesmas funções de cargo efetivo durante a vigência do concurso configura preterição arbitrária, convertendo a expectativa de direito do candidato aprovado fora das vagas em direito subjetivo à nomeação.

A existência de prova documental da contratação precária, somada à classificação do candidato e à vigência do certame, autoriza a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a nomeação e posse.

A suspensão de liminar em incidente processual excepcional não impede o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, não se confundindo com recurso próprio.

Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão dos fundamentos apresentados por ocasião do julgamento do recurso. A função dos aclaratórios é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, corrigir erros materiais, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre a premissa argumentada e a conclusão assumida. Não é ambiente para revisitação do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão.

Quanto à finalidade de prequestionamento, o CPC/2015 consagrou o entendimento no sentido de que a oposição de Embargos de Declaração seria o suficiente para o preenchimento de tal requisito

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em A
gravo
de
In
strumento

de nº
8073102-64.2024.8.05.0000
, tendo como
Embargante
-
EMBASA- EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A
,

e, como
Embargado
-

MARIO CESAR LEMOS MENDES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar os presentes Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

2/A